Tribunal: TJDFT
Processo: 0706213-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706213-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ELIEZER ROCHA DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, esclareça acerca da interposição do presente recurso, tendo em vista o que consta da certidão de ID 82469602, informando que o endereço indicado para a realização da diligência solicitada está incompleto, bem como a decisão de ID 82631049, que alerta o agravante para a observância do princípio da cooperação e da necessidade de se atribuir maior efetividade ao processo com menor dispêndio de recursos públicos. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator